Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-50.2015.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000694-50.2015.8.05.0272 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENTE Advogado(s): GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO, MANOEL LERCIANO LOPES APELADO: MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO Advogado(s):IVO GOMES ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA. EXERCÍCIO DE CARGO PERANTE O EXECUTIVO MUNICIPAL. OPÇÃO REMUNERATÓRIA PREVISTA NO ART. 56, § 3.º DA CRFB/88. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VALENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuidam os autos de ação ordinária por meio da qual a parte apelada pleiteou o pagamento do subsídio de vereadora, após opção por tal remuneração ao assumir o cargo de Chefe de Gabinete do prefeito do Município de Valente, nos moldes do art. 56, § 3.º da CRFB/88. 2. Centra-se a insurgência recursal do Município de Valente na alegação de ilegitimidade passiva do Ente Público, sob o fundamento de que se estaria diante de hipótese de legitimidade da Câmara Municipal. 3. No entanto, verifica-se que a capacidade judiciária da Câmara de Vereadores está limitada à defesa de seus interesses institucionais, não podendo ser estendida à discussão em juízo de pretensões de cunho patrimonial, como a objeto da presente ação. 4. Desse modo, mantém-se íntegra a sentença que condenou o Município apelante ao pagamento de complementação remuneratória, notando-se que, intimado para apresentar a legislação municipal na íntegra, quedou-se inerte. 5. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000694-50.2015.8.05.0272, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE VALENTE, e apelada MARIA MADALENA OLIVEIRA FIRMO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG17E